Tribunal: STF
Processo: RE 508787
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA. BENFEITORIAS. PAGAMENTO EM ESPÉCIE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 



    Sentença proferida em ação de desapropriação transitada em julgado. Determinação do pagamento das benfeitorias em espécie. Impossibilidade de desconstituição da coisa julgada pela interposição de recurso extraordinário.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.